Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. REDUÇÃO. MENSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – ação ordinária com pedido de exibição de documentos, visando a declaração de nulidade dos reajustes aplicados sobre a mensalidade do plano de saúde a partir de janeiro de 2022, substituindo-os pelos índices FIPE Saúde.
2. Decisão anterior – A decisão indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reduzir o valor da mensalidade do plano de saúde com base unicamente nos percentuais previstos pela FIPE Saúde.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência tendo em vista a alegação de irregularidade dos reajustes anuais praticados pelo plano de saúde réu.
III – Razões de decidir
5. A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para alterar o valor da mensalidade do plano de saúde, pois eventual irregularidade no reajuste carece de melhor elucidação, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 952; TJDFT, Acórdão 1992046, 0703059-12.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025; Acórdão 1768226, 0730872-82.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023.